Tribunal: STF
Processo: ARE 1390074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CRAISA CONTRA MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ. DECISÃO QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS ATRIBUÍDO A PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Constituição Federal que atribui à lei a definição do estatuto jurídico da empresa pública, sujeitando-a ao regime das empresas privadas, inclusive proibindo-as de gozar de privilégios fiscais que não tenham sido extensivos a estas (§ 2º). Apesar de o STF compreender que tal norma não se aplica àquelas prestadoras de serviços públicos, definiu que disso não se pode concluir que tenham isenção de custas ou prazo em dobro para recursos. LE 11.608/03 que não excepcionou a regra do recolhimento da taxa judiciária às empresas públicas, as quais, por terem natureza diferenciada, não podem ser beneficiadas por razões isonômicas em relação às pessoas de direito público interno. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100 e 175 da CF. Sustenta: 



    (i) “A CRAISA é fundamentalmente uma prestadora de serviços públicos à municipalidade de Santo André, não possuindo finalidade econômica, nem tampouco atuando em ambiente concorrencial, executando políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar em nosso município, conforme Lei Municipal 9.603 de 7 de julho de 2014”; 



    (ii) “Inaplicabilidade do disposto no artigo 173 e parágrafos da Constituição Federal, devendo-se deferir as prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA (como, por exemplo, execução por precatórios e pagamentos das custas ao final), em atenção ao disposto no artigo 175 da Constituição Cidadã”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    [...] o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema. 



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Por outro lado, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 88-102, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Confiram-se:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. 



    II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. 



    III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 



    IV - Agravo regimental improvido.



     (RE 596.729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Empresa pública. Prerrogativas processuais da fazenda pública. Inexistência. Análise da legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 700.429-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Com efeito, a Primeira Turma, em recente precedente, analisou caso análogo ao presente, em que figurava como recorrente a mesma empresa pública:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (RE 1.210.672-AgR, sob a minha relatoria)



    Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 715.747-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator